Tribunal: STF
Processo: HC 268142
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.069.286/SP. 
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33 da Lei 11.343/2006).
De acordo com a denúncia: 

Consta, ainda, que, no dia 10 de dezembro de 2025, por volta das 11h, na Rua Eugênio Ravanini, n. 611, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e Comarca de Leme, DENIS SILVA FARIAS, LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA e GEOVANIO SALUSTIANO DE ANDRADE SILVA traziam consigo e tinham em depósito, para fins de tráfico, drogas, consistentes em 22 (vinte duas) cápsulas plásticas contendo cocaína; 01 (uma) cápsula plástica contendo cocaína; 17 (dezessete) cápsulas plásticas contendo cocaína; 01 (uma) porção de maconha e 18 (dezoito) cápsulas plásticas contendo cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 63/65 e auto de constatação a fls. 66/67. 
Segundo apurado, os denunciados associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas no local dos fatos.
Ocorre que policiais civis receberem informações de que no local, um conhecido ponto de venda de drogas, o denunciado DENIS vendia drogas de sua propriedade juntamente com outras pessoas, razão pela qual policiais civis dirigiram-se até o local para verificar a veracidade da informação e realizaram diligências investigatórias, inclusive filmagens. Na confluência entre as Ruas Eugenio Ravanini e Floriano Heifig, foi possível constatar que LEANDRO exercia a vigilância, realizava a venda das drogas de forma direta e também levava os usuários até o local onde os denunciados DENIS e GEOVANIO permaneciam, sendo realizada filmagens. 
Em dado momento, os policiais civis visualizaram o denunciado LEANDRO conduzir um usuário até o local onde os demais denunciados estavam (uma construção), ocasião em que GEOVANIO realizou a venda de droga, razão pela qual policiais civis compareceram no local, onde foi realizada a abordagem dos denunciados e, realizada buscas no local, foi encontrado um pote contendo 57 porções de cocaína e rádios do tipo HT. 
Em posse do denunciado LEANDRO, foi encontrado quantia em espécie e GEOVANIO foi flagrado dispensando uma máquina de cartão, empregada para o recebimento do valor da venda das drogas. No veículo do denunciado DENIS, foi localizado uma cápsula plástica contendo cocaína, um invólucro de maconha e um aparelho celular. 
A estabilidade e permanência da associação está devidamente caracterizada pela longa data em que o conluio se desenvolveu, bem como pela estrutura, organização e profissionalismo com que praticavam a atividade criminosa, com o emprego de um veículo automotor para transporte das drogas e entrega no ponto de venda administrado pelo denunciado DENIS. A elevada quantidade, forma de acondicionamento e diversidade de drogas apreendidas; as circunstâncias da apreensão; a cena, típica da venda de drogas; os testemunhos dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados; o encontro injustificado dos denunciados juntos no local; e, por fim, a realização das filmagens realizadas, revelam o ânimo de tráfico. 

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Vice-Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente